Tribunal: TJBA
Processo: 8060018-59.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8060018-59.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: EMANUELA GUSMAO COSTA

Advogado(s)
:
OLYMPIO BENICIO DOS SANTOS NETO

IMPETRADO: SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSORA DA REDE ESTADUAL. LICENÇA REMUNERADA PARA CURSO DE MESTRADO. INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. Caso em exame

1. Mandado de segurança impetrado por professora da rede pública estadual contra ato do Secretário de Educação do Estado da Bahia, que indeferiu pedido de licença remunerada para afastamento das atividades docentes, a fim de cursar mestrado profissional em universidad
e
.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o professor da rede estadual possui direito à licença remunerada para cursar mestrado, diante do indeferimento administrativo fundado na inexistência de professor substituto e na alegada discricionariedade da Administração.

III. Razões de decidir

3. A legislação estadual assegura ao docente regularmente matriculado em curso de pós-graduação a possibilidade de afastamento remunerado, condicionado ao interesse da Administração, o qual deve ser interpretado à luz dos princípios constitucionais da educação e da valorização do magistério.

4. O indeferimento do pedido com fundamento exclusivo na ausência de excedente para substituição revela limitação desproporcional ao direito de capacitação profissional, transferindo indevidamente ao servidor ônus que compete à Administração.

5. O afastamento não acarreta prejuízo ao serviço público, haja vista a previsão de termo de compromisso de permanência do servidor após a conclusão do curso ou ressarcimento das despesas ao erário.

6. Mantém-se a gratuidade da justiça, ante a comprovação da hipossuficiência econômica e a ausência de prova em sentido contrário pelo Estado.

IV. Dispositivo e tese

7. Segurança concedida.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 5º, LXIX; 6º; 206, V; CPC, art. 98; Lei nº 12.016/2009, art. 25; Lei estadual nº 8.261/2002, art. 62 e § 1º; Decreto estadual nº 8.569/2003,
arts
. 3º, 4º, 7º e 9º; Constituição do Estado da Bahia, art. 256.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 512; STJ, Súmula 105.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
n.º
8060018-59.2025.8.05.0000
, em que figuram como impetrante

EMANUELA GUSMAO COSTA
e como impetrado
SECRETARIA DA EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade,
em
conceder a segurança pleiteada,

para, confirmando os efeitos
decisão liminar de ID 82734988,
reconhecer e garantir à impetrante o direito à licença remunerada, para cursar
Programa de Pós-Graduação em Ensino de Biologia em Rede Nacional (PROFBIO), na Universidade de Brasília
, pelo prazo de 2 (dois) anos, ou até fevereiro de 2027, data prevista para a conclusão do curso, o que ocorrer primeiro
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des.
Antonio
Maron
Agle
Filho

Relator